Tribunal: TJDFT
Processo: 0728827-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0728827-71.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA AGRAVADO: EMERSON CHAGAS DE MIRANDA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por AC Coelho Materiais para Construção Ltda. contra decisão proferida pelo juízo da 16a Vara Cível de Brasília (Id 200675029 do processo de referência) que, no cumprimento de sentença movido pela ora agravante em desfavor de Emerson Chagas de Miranda, ora agravado, processo 0720463-83.2019.8.07.0001, indeferiu novamente o requerimento de pesquisa Sisbajud na modalidade de repetição programada (teimosinha) pelo prazo de 30 (trinta) dias, nos seguintes termos: Trata-se de Cumprimento de Sentença movido por AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA em desfavor de EMERSON CHAGAS DE MIRANDA, todos qualificados no processo. Por meio da petição de ID 200633559, requer a parte exequente a realização de bloqueio SISBAJUD pela modalidade denominada “teimosinha”. Requer a reiteração da ordem de bloqueio pelo prazo de 30 dias. Solicita, ainda, o sigilo da retro petição. Decido. A pesquisa pela modalidade “teimosinha” foi implantada no sistema SISBAJUD de modo a permitir a reiteração automática das ordens de bloqueio determinadas pelo magistrado pelo prazo de até 30 dias. Diariamente, o sistema cria novo protocolo para a ordem de bloqueio existente. Isso significa que, efetuada a “teimosinha” pelo prazo de 30 dias, para apenas um réu, se terá ao final do prazo 30 protocolos diferentes, um para cada dia em que a ordem foi reiterada. O modo como o sistema funciona apresenta, de início, uma incompatibilidade com a norma processual vigente. Inicialmente, cumpre destacar que a juntada de todos os protocolos gerados irá fazer com que os processos passem a ter inúmeras páginas, o que traz, sem dúvida, tumulto processual ao feito. Mais importante do que isso é o que diz o Código de Processo Civil sobre o bloqueio de ativos dos executados. Assim dispõe o artigo 854, §1o do CPC: Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. § 1o No prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar da resposta, de ofício, o juiz determinará o cancelamento de eventual indisponibilidade excessiva, o que deverá ser cumprido pela instituição financeira em igual prazo. Constata-se, assim, que, nos processos em que for deferida a pesquisa reiterada, o processo terá que ir concluso todos os dias, de modo a se verificar se houve alguma penhora excessiva naquele dia específico, haja vista que é dever do magistrado efetuar tal cancelamento de ofício no prazo de 24 horas. Isso porque o sistema não conta com funcionalidade de alerta automático da ocorrência de bloqueio nem com função que paralise bloqueios quando alcançado o valor constante da ordem de penhora. Constata-se, assim, que o sistema, nos moldes em que foi projetado, torna inviável sua utilização na rotina da Serventia. Caso se permita sua utilização nos moldes em que se apresenta, toda atividade jurisdicional será voltada, praticamente de maneira exclusiva, para o monitoramento das pesquisas SISBAJUD deferidas na modalidade teimosinha. Todos os processos de execução terão que ser analisados pelo Juiz todos os dias da semana. Indubitável que tal fato traria sensíveis prejuízos aos jurisdicionados, de modo que os demais processos seriam relegados ao segundo plano, haja vista a necessidade de se observar, diariamente, repita-se, o disposto na norma acima transcrita. Desta feita, antes da utilização da modalidade “teimosinha”, necessário se faz ajustes no sistema de modo que ele se compatibilize com a norma processual em vigor ou que essa seja alterada a fim de se possibilitar a utilização da ferramenta sem prejuízo para a prestação jurisdicional. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido. Indefiro, também, o sigilo das petições de ID 200633559 e ID 200633562, tendo em vista que não se amolda a nenhuma das hipóteses do artigo 189 do CPC. Verifico que apenas a petição de ID 200633562 foi anexada aos autos com restrição de sigilo. Assim, Secretaria para retirada do sigilo sobre a petição de ID 200633562. Sem prejuízo, fica o Exequente intimado a indicar outros bens do devedor passíveis de penhora, ou requerer o que entender de direito, no prazo de 10 dias. Em razões recursais (Id 61490522), a parte agravante busca, em suma, a reforma da decisão a fim de ser deferida a pesquisa Sisbajud na modalidade de repetição programada pelo prazo de 30 (trinta) dias Alega a recorrente que a decisão recorrida ignora o princípio da razoabilidade, ofende os princípios da celeridade processual e da razoável duração do processo, e não observa os artigos 6o e 139 do CPC, que disciplinam a cooperação entre os sujeitos processuais. Aduz ser possível a pesquisa pleiteada por ser ela uma medida de alta eficácia que garante celeridade e efetividade à execução. Ressalta que a última pesquisa no sistema foi realizada há mais de dois anos, em 2022, que obteve resultado parcialmente frutífero. Ao final, requer: À luz do exposto, forte nas premissas acima, a agravante pleiteia pelo integral PROVIMENTO a este agravo de instrumento, para se REVOGAR a decisão agravada e deferir bloqueio de ativos financeiros em nome do agravado por meio da plataforma SISBAJUD com o uso da ferramenta de reiteração automática “teimosinha” por 30 (trinta) dias. Preparo recursal devidamente recolhido (Ids 61490526 e 61490527). Em contrarrazões (Id 63103976), a parte agravada pugna pelo desprovimento do recurso. É o relato do necessário. Decido. Malgrado o despacho de Id 62175152, tenha admitido o processamento do presente agravo de instrumento, em análise mais detalhada do feito, tenho que deve ser firmado juízo negativo de admissibilidade no presente caso. De fato, o inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O relator faz o juízo de admissibilidade do recurso e lhe nega seguimento, quando desatendidos os requisitos intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer, como o cabimento, interesse e legitimidade recursal – ou os requisitos extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer, como a tempestividade, recolhimento do preparo recursal e regularidade formal. O agravo de instrumento não deve ser conhecido, embora abstratamente cabível pela subsunção ao art. 1.015, parágrafo único, do CPC, em razão da preclusão da matéria. Na hipótese, compulsando o processo de referência (autos n. 0720463-83.2019.8.07.0001), verifico tratar-se, na origem, de cumprimento de sentença, em que a parte agravante requereu a pesquisa de ativos financeiros no Sisbajud, na sua modalidade de repetição programada (teimosinha) pela primeira vez no dia 25/02/2021 (Id 84462371 do processo de referência), tendo sido indeferido o pedido no dia 06/04/2021, ao argumento da que a funcionalidade ainda não se encontrava ativa (Id 87988203 do processo de referência). Dessa decisão de indeferimento não houve qualquer recurso, operando-se, pois, a preclusão da matéria. Posteriormente, em 15/10/2021 a exequente/agravante peticiona novamente requerendo a pesquisa de ativos financeiros no Sisbajud, na sua modalidade de repetição programada (teimosinha), pelo prazo de 30 (trinta) dias (Id 46414320 do processo de referência), que volta a ser indeferida (Id 106227654 do processo de referência), ao argumento de que o sistema cria um novo protocolo a cada dia, gerando, ao final 30 protocolos diferentes ao total, causando tumulto processual pelo número de páginas que devem ser adicionadas aos autos. Frisa, ainda, que o mais importante é o que se estabelece no art. 854, § 1o do CPC, de que “No prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar da resposta, de ofício, o juiz determinará o cancelamento de eventual indisponibilidade excessiva, o que deverá ser cumprido pela instituição financeira em igual prazo”, que faz com que os autos tenha que ir concluso todos os dias para análise dos eventuais bloqueios realizados em excesso, pois o sistema não conta com qualquer função automatizada de alerta de bloqueio para os comandos quando o valor total tenha sido atingido. Complementa que, nos moldes em que se encontra, o sistema torna inviável a sua utilização na rotina da Serventia. Desse segundo indeferimento, tampouco houve a interposição de qualquer recurso. Pela terceira vez, em 23/05/2022, a exequente requer a pesquisa de ativos financeiros no Sisbajud, na sua modalidade de repetição programada (teimosinha), pelo prazo de 30 (trinta) dias (Id 125556133 do processo de referência) e novamente o juízo a quo reitera o indeferimento do seu pedido sob o mesmo fundamento anteriormente utilizado, de inviabilidade de utilização da funcionalidade na rotina da Serventia (Id 126468162 do processo de referência). Novamente, não houve insurgência da exequente quanto a essa decisão. Pela quarta vez, em 17/06/2024 a exequente requer a pesquisa Sisbajud, na modalidade teimosinha, pelo prazo de 30 (trinta) dias (Id 200633559 do processo de referência), e mais uma vez o juízo a quo reitera os indeferimentos anteriores, sob o mesmo fundamento anteriormente utilizado, de inviabilidade de utilização da funcionalidade na rotina da Serventia (Id 200675029 do processo de referência). Em face dessa decisão é que finalmente a parte exequente interpôs o presente recurso. Pois bem. Necessário se faz observar a eficácia preclusiva da coisa julgada, uma vez que o trânsito em julgado da decisão de mérito acarreta a preclusão de todas as alegações e defesas que a parte lhe poderia opor: Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido. Poder-se-ia questionar acerca da possibilidade de rediscussão da decisão já transitada em julgado em casos de relação jurídica de trato continuado, caso comprovada modificação no estado de fato ou de direito, conforme dispõe o art. 505, I do CPC: Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; No presente recurso, entretanto, a agravante impugna matérias que já foram resolvidas por decisões preclusas, pois não interpôs recurso contra a primeira decisão em que o juízo de origem firmou seu entendimento de que incabível realização de pesquisa Sisbajud na sua modalidade de repetição programada, pois a utilização da funcionalidade implicaria inviabilidade da rotina serventuária (Id 106227654 do processo de referência), proferida em 19/10/2021. Como colacionado acima, percebe-se que a exequente requereu a pesquisa Sisbajud no modo teimosinha em 2021 e, proferida a decisão de indeferimento da pretensão, não interpôs qualquer recurso da decisão, momento em que se consumou a preclusão. Embora requeira novamente a pesquisa, em nenhuma das vezes apresenta qualquer modificação de fato ou de direito apta a permitir a rediscussão da decisão de indeferimento proferida em 2021, mas apenas refaz o mesmo pedido realizado anteriormente, o qual volta a ser indeferido também pelo mesmo fundamento em 1/6/2022 (Id 126468162 do processo de referência). Destarte, inviável a reagitação destas questões nesta instância, porque a matéria se encontra há muito preclusa. Nesse sentido é o entendimento deste e. TJDFT sobre a impossibilidade de conhecimento de agravo de instrumento quando destinado a agitar matérias já decididas sobre as quais se operou o fenômeno da preclusão, in verbis: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO DA DECISÃO DO JUÍZO A QUO. REITERAÇÃO DE PEDIDOS DE CONSULTA DE ENDEREÇO NOS SISTEMAS DISPONÍVEIS AO JUÍZO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO E AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. 1. Cuida-se de agravo interno contra decisão em que não se conheceu de agravo de instrumento, em razão da preclusão da decisão agravada e pelo não preenchimento das hipóteses do art. 1.015 do CPC. 2. Sabe-se que o STJ, no REsp 1.704.520, fixou o entendimento de que "O rol do artigo 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". 2.1. No entanto, não está presente no caso em tela a urgência com o condão de tornar inútil o julgamento no recurso de apelação, pois, se assim fosse, o Agravante teria interposto agravo de instrumento logo após a primeira decisão do Juízo a quo que indeferiu a busca de endereço pelos sistemas disponíveis ao Judiciário antes da apreensão do bem. 3. O primeiro pedido do Autor de consulta de endereço no SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD se deu em 24/04/23, e a primeira decisão correspondente ocorreu em 27/04/2023. 3.1. Tal decisão não foi recorrida e restou preclusa, por força do art. 507 do CPC. 3.2. A reiteração de pedidos que dá azo às decisões de mesmo conteúdo não possui o condão de reabrir o prazo para interposição de recurso, o qual começou a transcorrer após a primeira decisão proferida em abril/2023. 4. Agravo Interno conhecido e não provido. Mantida a decisão de não conhecimento do agravo de instrumento. (Acórdão 1911500, 07001243320248070000, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/8/2024, publicado no DJE: 6/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDISPONIBILIDADE DE ATIVOS FINANCEIROS. SISBAJUD. REITERAÇÃO. MATÉRIA PRECLUSA. INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA INDICAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. PROVIDÊNCIA PREVISTA EM LEI. DEFERIMENTO. I. Se o exequente deixa de recorrer da decisão que determina a suspensão da execução e condiciona a reiteração da ordem de bloqueio por intermédio do SISBAJUD à demonstração de mudança na situação econômica do executado, ergue-se a preclusão que impede a simples renovação do pedido, nos termos dos artigos 507 e 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. II. De acordo com o artigo 774, inciso V, do Código de Processo Civil, cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento do exequente, determinar a intimação do executado para a indicar "quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores". III. Sob o influxo do princípio da cooperação, inscrito no artigo 6o do Código de Processo Civil, o inciso V do artigo 774 não pode ser interpretado de forma a criar embaraço à providência que é estipulada sem qualquer ressalva e tem como fundamento a probidade processual que se exige do executado. IV. A revelia do executado não o exonera de seus ônus, deveres e obrigações legais. V. Agravo de Instrumento parcialmente provido. Agravo Interno prejudicado. (Acórdão 1853903, 07138666220238070000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2023, publicado no DJE: 27/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) O processamento do recurso interposto para cognição das questões nele debatidas imporia verdadeira remessa do processo ao passado, com indevida rediscussão de matéria acobertada pela preclusão. Admiti-lo implica sujeitar sua marcha a injustificável retrocesso, o que não é autorizado, sob pena de subversão do devido processo legal. Em outras palavras, o recurso não deve ser conhecido, porquanto a agravante almeja alterar questão já decidida pelo juízo de origem, em patente violação ao previsto no art. 507 do CPC, que assim determina: “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Desse modo, considero manifestamente incabível o manejo do agravo de instrumento para rebater questão decidida pelo juízo de origem e não impugnada tempestivamente. Friso ser dispensável a intimação da parte recorrente para se manifestar sobre o juízo negativo de admissibilidade do recurso ora proferido, pois, conforme parágrafo único do art. 932 do CPC, será concedido prazo para manifestação da parte recorrente antes de ser considerado inadmissível o recurso apenas nos casos em que haja vício sanável ou para a complementação de documentação exigível. Tratando-se o presente caso de preclusão, não há que se falar em vício sanável tampouco em complementação de documentos. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente incabível, em razão da preclusão temporal. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se após as comunicações e registros necessários. Brasília, 29 de outubro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora